Tribunal: TCU
Processo: 017.804/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9027/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considera legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Thiago Moreira Gonçalo e considerar prejudicada por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.804/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Jose Salvador Patane (XXX.249.808-XX); Elisangela Aparecida Moraes Marim (XXX.841.628-XX); Gilberto Otavio Lopes Lanza (XXX.926.438-XX); Gisele Origuela dos Reis Oliveira (XXX.883.678-XX); Gustavo Ramos Araujo (XXX.519.748-XX); Leandro dos Reis Bertoldo (XXX.668.868-XX); Luiz Gonzaga Cavalcante Filho (XXX.324.244-XX); Thiago Moreira Goncalo (XXX.730.128-XX); Valdir Alixandre (XXX.648.608-XX); Wilza de Lima Gomes (XXX.266.274-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.